Tribunal: TJDFT
Processo: 0717736-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717736-49.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CLEO THOMAS GABRIEL VILELA MENEGAZ TEIXEIRA PIRES RECORRIDO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CANCELAMENTO. HIPOTECA. QUITAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ÔNUS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. 1. A instituição bancária é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda onde se pretende o cancelamento da hipoteca gravada sobre a matrícula do imóvel quitado, uma vez que a alienação fiduciária está registrada em seu favor na matrícula do imóvel adquirido pelo autor. 2. Nos termos do que preceitua a súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça, é ineficaz, em relação ao adquirente da unidade imobiliária, a hipoteca constituída pela construtora em favor da instituição financeira, independentemente de se tratar de imóvel comercial, pois o adquirente não pode ser prejudicado por relação jurídica com a qual não anuiu. 3. No ordenamento brasileiro, a imposição dos ônus processuais segue o princípio da sucumbência. 4. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, não havendo condenação e nem obtenção de proveito econômico, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa. 5. Por se tratar de demanda simples, sem maiores complexidades, é possível a redução dos honorários de sucumbência quando não fixados no limite inferior estabelecido no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil. 5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 6. Recursos do autor e primeiro réu conhecidos e desprovidos. 7. Recurso do segundo réu conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que em ação de obrigação de fazer consistente na baixa hipotecária e na transferência da propriedade do imóvel há conteúdo econômico auferível, razão pela qual os honorários de sucumbência devem ser fixados no intervalo entre 10% e 20% sobre o valor do imóvel. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009